Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708589-15.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A RECORRIDA: MARLI GOMES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. COBRANÇA. DÍVIDA. PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A obrigação jurídica converte-se em natural após a prescrição. O crédito permanece, porém a pretensão de exigi-lo se extingue. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação desprovida. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRS quanto à interpretação dada ao artigo 292, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que (i) o valor da causa, em ações declaratórias, deve ser o valor da dívida ou valor do que se pretende inexigível, sem correção monetária e nem juros de mora; (ii) é possível e lícita a cobrança extrajudicial do débito, pois a dívida prescrita não se torna inexigível, exceto judicialmente. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado em relação à alegação de possibilidade de cobrança de dívida prescrita. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025